Tribunal: TJDFT
Processo: 0736815-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.I. Caso em exame1. Agravo de instrumento contra decisão que condicionou o desentranhamento do mandado de busca e apreensão de veículo à comprovação prévia de sua localização com fotos ou documentos. O recorrente alega que a exigência é indevida, não possui amparo legal e lhe impõe ônus desnecessário.II. Questão em discussão2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a exigência de comprovação da localização do bem com fotos ou documentos como condição para o desentranhamento do mandado de busca e apreensão; (ii) avaliar se tal exigência viola os princípios da cooperação e da duração razoável do processo.III. Razões de decidir3. O Decreto-Lei 911/1969, que disciplina a ação de busca e apreensão em casos de alienação fiduciária, não exige a comprovação prévia da localização do bem como condição para o desentranhamento do mandado. Exigir que o credor fiduciário comprove a localização do veículo com fotos ou documentos para desentranhamento do mandado resulta em imposição de ônus excessivo, contrariando os princípios da cooperação e da efetividade do processo, especialmente considerando que se trata de bem móvel, de fácil deslocamento. A recusa ao desentranhamento do mandado, condicionando-o a comprovação prévia da localização do bem, não encontra amparo legal e pode obstruir o andamento do processo, comprometendo a duração razoável da ação.IV Dispositivo4. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.

(m/r)